Tribunal: TJDFT
Processo: 0716996-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716996-89.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MRA-1 INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: LORENNA EMANUELE PEPE AGUIAR DESPACHO À Secretaria, para retificar a autuação e substituir a empresa agravante, MRA 1 Incorporações e Participações Ltda. por Isabel Cristina Dutra Pinheiro Maia, permanecendo os mesmos advogados. Após, dê-se vista à agravada, para, querendo, se manifestar, no prazo de 5 dias, sobre a petição da agravante (id. 73526907). Intimem-se. Brasília - DF, 4 de julho de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora